Tribunal: TJMT
Processo: 1007854-05.2020.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007854-05.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMERSON FERNANDO ALVES DO COUTO - CPF: 930.395.229-49 (RECORRIDO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), LUZIA APARECIDA FABIANO CAIVANO - CPF: 005.014.198-88 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1007854-05.2020.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTE: LUZIA APARECIDA FABIANO CAIVANO.

RECORRIDO: EMERSON FERNANDO ALVES DO COUTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE CÁRTULA DE CHEQUE – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A competência territorial para a ação de locupletamento esteada em cheque é do domicílio do réu ou do lugar do cumprimento da obrigação, isto é, a praça da agência do banco sacado, nos termos do art. 4º, inciso I e II, da Lei nº 9.099 /95.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que decretou a revelia da recorrida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 15.932,00 (quinze mil, novecentos e trinta e dois centavos), em razão de responsabilidade cambial decorrente de endosso de cheque inadimplido.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência territorial de foro.

2. Mérito.

2.1. Pleiteia o afastamento do reconhecimento da revelia.

2.2. Prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de incompetência territorial de foro.

Pois bem. A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que, o artigo 4º, inciso II, da Lei 9.099/95, estabelece como competente para processar e julgar ação de cobrança é o do domicilio do réu ou do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, senão vejamos:

“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I
- do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; (...)

II
- do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

(...)”

Com efeito, resta evidente a incompetência do Juizado Especial de Sinop - MT, eis que, o juízo competente para processar e julgar a ação de cobrança de titulo extrajudicial é justamente do local do pagamento do título ou domicilio do réu, que no caso dos autos é em Irapuru - SP da qual a cártula é originária.

Sendo assim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de incompetência territorial invocada pela parte recorrente, a análise do mérito recursal fica prejudicada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de declarar
a incompetência do Juizado Especial de Sinop para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021